Tribunal: TJMT
Processo: 1004214-55.2019.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004214-55.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
IPTU
– ACORDO DE
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO A NOVAÇÃO DA DÍVIDA E PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO –
VÍCIO SANADO PARA AFASTAR OS HONORÁRIOS - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO:

MUNICIPIO DE CACERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra acórdão proferido no recurso de apelação n.
1004214-55.2019.8.11.0006
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso
tão somente para afastar a condenação do apelante em custas e honorários em relação as CDA’s nº
5535/2019, 5536/2019, 5537/2019, 5538/2019 e 5543/2019
,
devendo a condenação ser mantida em relação as demais.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que há erro material e omissão no acórdão,
no que tange às provas dos autos, em especial, ao manifesto pedido de desistência da execução pela credora (ID. 37419035), e a realização de novação, que apenas previu a incidência de honorários sucumbenciais no caso de descumprimento dos termos pactuados.

Afirma que
“
a fundamentação do julgado padece de erro e omissão, já que confunde parcelamento com novação e deixou de observar que houve manifesto pedido de desistência integral da execução pela credora (ID. 37419035), fato que, invariavelmente, leva ao reconhecimento jurídico do pedido para afastar as custas e honorários sucumbenciais, com base no art. 90 do CPC.”

Sustenta que
“
como o próprio embargado confessa que inscreveu em Dívida Ativa e ajuizou Execução Fiscal em face de pessoa ilegítima (conf. ids 129066669), resta afastada a responsabilidade da Embargante quanto ao ajuizamento da ação, o que enseja, justamente o contrário, a condenação do Município de Cáceres em custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
a fim de que sejam sanadas as os vícios apontados.

Sem contrarrazões – id. 172656653 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra acórdão proferido no recurso de apelação n.
1004214-55.2019.8.11.0006
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso
tão somente para afastar a condenação do apelante em custas e honorários em relação as CDA’s nº
5535/2019, 5536/2019, 5537/2019, 5538/2019 e 5543/2019
,
devendo a condenação ser mantida em relação as demais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Sustenta a parte embargante a ocorrência de erro material e omissão no acórdão,
no que tange às provas dos autos, em especial, ao manifesto pedido de desistência da execução pela credora e a realização de novação, que apenas previu a incidência de honorários sucumbenciais no caso de descumprimento dos termos pactuados.

In casu
, verifico que ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto à realização do acordo de parcelamento com a novação da dívida, bem como o pedido de desistência do feito, realizado pela Fazenda Pública.

Extrai-se dos autos que foi realizado entre as partes o Acordo de Parcelamento de Débito Fiscal nos ids. 129066681, 129066680, 129066679, 129066678, 129066676, 129066672, no qual o débito exequendo foi renegociado.

Ato contínuo a Fazenda Pública requereu a extinção do feito, em razão da novação da dívida.

Diante disso, não há de se falar em condenação em honorários da parte embargante, uma vez que com a realização do acordo, tanto o crédito tributário, quanto a verba honorária, bem como todos os custos inerentes à cobrança judicial da dívida fiscal foram abolidas, e seriam cobrados em caso de inadimplência de três parcelas.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHOS
, para sanar a omissão apontada, e afastar a condenação da parte embargante em honorários advocatícios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023